Tribunal: TJDFT
Processo: 0746616-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso por ser deserto. Afirmam os agravantes que o pagamento foi efetuado dentro do prazo legal e que o exame de mérito do recurso não pode ser prejudicado por requisito meramente formal. Defende, ainda, a possibilidade de flexibilização da regra legal para que as custas processuais sejam recolhidas apenas no final do processo, razão pela qual pede a revisão da decisão para que o recurso tenha o seu mérito analisado.

2. Agravo tempestivo (ID 60836176). Contrarrazões apresentadas (ID 61412004).

3. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, que determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

4. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e os respectivos comprovantes de pagamento.

5. No caso em questão, a parte recorrente trouxe apenas o comprovante do recolhimento do preparo, deixando de anexar tempestivamente o comprovante do recolhimento das custas processuais. Portanto, não preenchendo os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o não conhecimento do recurso do autor.

6. Registre-se que o atendimento dos pressupostos de admissibilidade recursal é responsabilidade do advogado, não havendo que se imputar ao Juízo de origem a responsabilidade para indicar quais são os valores das guias de preparo e das custas em caso de eventual recurso.

7. Por fim, a alegação de trabalho exaustivo do advogado da parte não é justificativa para a não comprovação tempestiva do preparo, mormente quando há mais de um patrono constituído nos autos.

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.